Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731268-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESO EUSTAQUIO DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74559525) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0701802-92.2025.8.07.0018 ajuizada por JESO EUSTAQUIO DOS REI rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Colaciono baixo a decisão agravada (ID. 238189402- na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JESO EUSTAQUIO DOS REIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 235419131), sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva; inexigibilidade da obrigação; prejudicialidade externa; ausência de valor incontroverso; sobrestamento do levantamento de valores. Em contrarrazões (ID 238094779), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. DECIDO. Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1 - ILEGITIMIDADE PASSIVA Apesar de a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores ser de responsabilidade do IPREV, a autarquia continua vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência de forma subsidiária. Dessa forma, o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2 - ILEGITIMIDADE ATIVA O executado alega a ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o argumento de que esta não era filiada ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, e não apenas de seus filiados. Nesse sentido, a coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. No caso em tela, a parte exequente comprovou ser integrante da categoria beneficiada pela ação coletiva, estando, portanto, legitimada a propor a presente execução individual. 3 - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 4 - PREJUDICIALIDADE EXTERNA / SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 22/06/2024. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório, ao menos por este ponto. 5 – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 235419131). Ante a ausência de impugnação aos cálculos, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 227347965. Preclusa esta decisão, expeçam-se rpvs/precatórios. Efetuado o pagamento, expeçam-se alvarás aos credores. Intimem-se. “ A parte agravante sustenta nas razões recursais (ID 74559525), preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a exequente se encontra atualmente aposentada e vinculada ao IPREV/DF, de modo que não pode se beneficiar de título judicial formado contra o Distrito Federal, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC). Aduz a existência de prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, que impugna o acórdão proferido na ação coletiva originária. Alega que a exigibilidade do título se encontra sob juízo de deliberação na referida demanda rescisória, motivo pelo qual requer a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, uma vez que, o título executivo judicial se encontra baseado em interpretação normativa considerada incompatível com a Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, com base no julgamento do RE n. 905.357/RR, em que a Suprema Corte desconsiderou o entendimento firmado pela Suprema Corte no sentido de que qualquer reajuste remuneratório, independentemente de sua natureza, depende cumulativamente de dotação orçamentária específica na LOA e autorização expressa na LDO, conforme o artigo 169, §1o, da Constituição Federal, e os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entende que o acórdão executado incorreu em violação à ratio decidendi do precedente vinculante, ao afastar a aplicação da tese por entender que o caso concreto não se refere à revisão geral anual, e sim a reajuste de categoria. Aponta jurisprudência do TJDFT no sentido de que a tese do Tema 864 se aplica a ambas as hipóteses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de expedição de requisições de pequeno valor em favor da exequente. Preparo dispensado ante a isenção legal. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido ao ID 74656579. Foram apresentadas contrarrazões ao ID 75583167. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia reside em examinar a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após o julgamento realizado pela 2a Câmara Cível nas ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037633) e 0714419-75.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037629), esta Egrégia Corte decidiu dar parcial provimento ao pedido formulado pelo Distrito Federal. Reconheceu-se a procedência parcial da ação, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, julgar improcedente o pedido originário. Determinou-se, ainda, a manutenção da irrepetibilidade das verbas já pagas a servidores de boa-fé, a anulação de precatórios e de requisições de pequeno valor não quitados até a data do julgamento e a ausência de condenação em custas processuais ou honorários advocatícios em desfavor dos exequentes. Transcrevo a ementa dos respectivos julgados: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. O Código de Processo Civil de 2015 introduziu mecanismos destinados a assegurar maior uniformidade na aplicação da jurisprudência e a reforçar a primazia da decisão de mérito. Esse modelo busca evitar que o trâmite simultâneo de processos, sobretudo quando pendentes ações rescisórias, comprometa a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica antes do trânsito em julgado. Dentro dessa lógica, o legislador previu, de forma expressa, a possibilidade de suspensão do processo. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC estabelece que o feito deve ser suspenso quando a resolução do mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No presente caso, considerando a existência de ação rescisória cujo resultado pode influenciar diretamente o desfecho deste recurso, mostra-se prudente adotar a suspensão. Essa medida encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também nos princípios da eficiência e da precaução, que orientam a atividade jurisdicional. Assim, determino a suspensão do andamento recursal do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da referida ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital